Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733839-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA ADRIANA BEIRAO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto por Francisca Adriana Beirão dos Santos, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para: [...] determinar que o réu forneça à parte autora o procedimento cirúrgico de ENTERECTOMIA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em decisão monocrática de ID 54058733, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para que o procedimento cirúrgico fosse realizado no prazo de 10 dias, na rede pública ou privada às expensas do erário. Em petição de ID 54218465, a Defensoria Pública informou que a Recorrente havia realizado a cirurgia no dia 28/6/2023 (ID 54218496 e 54218497). O Ministério Público apresentou parecer sob o ID 54481392 opinando pela declaração da perda do objeto recursal. Decido. Resta claro, conforme ID 54218465, que a Recorrente já foi submetida à cirurgia de que necessitava, restando prejudicado o recurso interposto. Evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora